Tribunal: TJDFT
Processo: 0719266-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. MODALIDADE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. VALORES RECOLHIDOS APÓS A DATA DO DECRETO. DEVOLUÇÃO.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">A sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, de modo que se considera extinta a pena, quando for o caso, na data do decreto de concessão do benefício. Os valores recolhidos a título de prestação pecuniária, modalidade de pena restritiva de direitos, após a publicação do decreto que concedeu o indulto, que resultou na extinção da punibilidade, devem ser devolvidos, pois o condenado não mais estava obrigado ao pagamento.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">Precedentes.

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:
justify;text-indent:2.0cm;line-height:normal"><span style="font-size:14.0pt;
font-family:"Arial","sans-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman";
mso-fareast-language:PT-BR">Recurso provido.